Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719234-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA RECORRIDO: FABRICIO SILVA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - O título judicial objeto de cumprimento afastou a incidência dos encargos contratuais (multa de 3% e juros de mora também no percentual de 3%), porquanto houve descumprimento recíproco pelos contratantes das obrigações assumidas. A planilha elaborada pela Contadoria Judicial, observa-se que o comando judicial foi fielmente cumprido, vale dizer, os referidos encargos não foram incluídos na conta. II - Os juros moratórios computados nos cálculos são os considerados consectários legais da condenação e que decorrem logicamente do pronunciamento judicial, de modo que, podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, até mesmo de ofício pelo juízo, nos termos do enunciado da súmula no 254 do STF “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Assim sendo, a tese de que haveria excesso de execução não tem fomento jurídico. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inviabilidade do cômputo dos juros de mora no cumprimento de sentença, se tal condenação não foi estabelecida no título executivo, uma vez que preclusa a matéria. Colaciona julgados do TJMG e do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, tampouco em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Os juros moratórios computados nos cálculos, na verdade, são os considerados consectários legais da condenação e que decorrem logicamente do pronunciamento judicial, de modo que, podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, até mesmo de ofício pelo juízo” (ID 21249538 - Pág. 4)” (ID 20987105 - Pág. 3), encontra-se em harmonia com a Jurisprudênci que promana do STJ, pois "...na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício" (AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2020). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp REsp 1910980, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029